Tribunal: TJDFT
Processo: 0715482-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715482-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JAQUELINE DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: JUÍZO DA QUARTA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À i. Secretaria, para retificar na autuação o polo passivo recursal, a fim de constar o Distrito Federal. Não há pedido liminar no recurso. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora